Tribunal: STF
Processo: HC 98803
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE 
   DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 
   NÃO-PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. MAUS ANTECEDENTES.  
   ORDEM DENEGADA. 

1. 	A questão de direito versada nestes autos 
   diz respeito à possibilidade de a extinção dos efeitos da 
   reincidência (art. 64, I, do Código Penal) eliminar os efeitos de 
   maus antecedentes para fins de diminuição de pena, prevista no 
   art. 33, § 4º, da Lei 11.343/07.
2.	O § 4º do art. 33 da Lei 
   11.343/2006 trouxe uma causa especial de diminuição de pena de 
   1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), concedida ao agente que 
   cumpre os seguintes requisitos cumulativamente: ser primário, ter 
   bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem 
   integrar organização criminosa.
3.	Não há que se falar em 
   aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no 
   art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se o juízo de 1º grau 
   reconheceu que o paciente registra maus antecedentes, fato este 
   ainda confirmado em sede de recurso de apelação pelo Tribunal de 
   Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
4.	Esta Corte tem 
   orientação pacífica de que condenação criminal não considerada 
   para efeito de reincidência - em razão de decurso de prazo 
   previsto no artigo 64, I, do Código Penal - pode vir a sê-lo para 
   efeito de maus antecedentes quando da análise das circunstâncias 
   judiciais na dosimetria da pena. 
5.	Com base no disposto no 
   art. 33, § 4°, da Nova Lei de Drogas, a não-utilização da causa 
   de diminuição de pena deve-se ao fato da existência de maus 
   antecedentes criminais (CP, art. 59).
6. 	Habeas corpus 
   denegado.